Tribunal: STF
Processo: RMS 37340
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento.



    1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes.



    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, restando demonstrada a controvérsia sobre a matéria à época em que proferido o acórdão rescindendo. Justificada a aplicação ao caso da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.